Tribunal: STF
Processo: Rcl 59949
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSIÇÃO DE SUA ATUALIZAÇÃO À INTEGRALIDADE DA CARREIRA MUNICIPAL DE PROFESSORES. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. IDENTIDADE MATERIAL E ADERÊNCIA ESTRITA: VERIFICADAS. ADI Nº  668/AL E ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: VIOLAÇÃO.  PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Tomazina/PR, em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0001758-04.2019.8.16.0171, a qual teria contrariado o firmado no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, professor da rede de ensino municipal, ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer contra si. Destaca que entre os pedidos formulados, está o aumento automático de remuneração prevista no “Plano de Carreira dos Professores” (Lei municipal nº 308, de 2011), com base no Piso Nacional dos Professores (Lei nº 11.738, de 2008). Aduz que o real intuito é que o beneficiário, “mesmo ganhando mais que o Piso Nacional dos Professores, tenha aumentos remuneratórios de modo vinculado à variação do Piso, expedida anualmente pelo MEC” (e-doc. 1, p. 3).
 
 3.	Ressalta que o escopo da Lei federal em comento é a de garantir que os servidores, em início de carreira, não percebam vencimentos inferiores ao piso nacional. Assevera que nenhum dos professores municipais recebem abaixo do patamar remuneratório estabelecido em lei. Assim, afirma que o beneficiário objetiva, na realidade, a percepção de valores superiores ao piso nacional. 

 4.	Noticia que a ação foi julgada procedente, com a condenação do reclamante a reajustar os vencimentos dos professores para todos os níveis e classes, previstos na Lei municipal nº 308, de 2011. Menciona que fora interposto recurso inominado, sendo mantida a sentença. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos.
 
 5.	Cita como precedente recente a Rcl nº 51.091/MT, Relator o e. Ministro Gilmar Mendes, a qual teve o pedido julgado (monocraticamente) procedente, para cassar o ato reclamado. 

 6.	O ente público informa que ajuizou a Rcl nº 57.806/PR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023), a qual teve o pedido de liminar deferido.

 7.	Menciona que, posteriormente, em sede de agravo regimental, a decisão daquele e. Relator foi mantida, por unanimidade, destacando os seguinte fundamentos (e-doc. 1, p. 11): 

“A decisão, assim, substituiu o índice de correção de vencimento fixado por lei local para a progressão na carreira por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Houve, portanto, imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, o que constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.	
A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”(...)
Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município (...)”

 8.	Argumenta que o ato reclamado violou o enunciado nº 42 da Súmula do STF, além do julgado na ADI nº 668/AL, pois permitiu a “a vinculação do primeiro nível da carreira ao piso nacional, com a incidência sucessiva dos percentuais definidos na lei local para as classes e níveis subsequentes”.

 9.	Aduz, ainda, que a decisão combatida, “ao negar que a variação do Piso é índice federal, desconsidera a interpretação que o STF dá à Súmula Vinculante 42, a qual considera as Portarias de atualização do Piso, procedidas pelo MEC, como atos de correção monetária expedidos pela União” (e-doc. 1, p. 6). 

 10.	Requer a concessão de provimento liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, até o julgamento final desta reclamação.

 11.	No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, garantindo a aplicação do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF. 

É o relatório.

Decido.

 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 14.	No caso em tela, a alegação é de que o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante, por via oblíqua, considerou inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção de casos previstos na Constituição da República (art. 37, inc. XIII). 

 15.	De fato, verifico que o Colégio Recursal considerou que a Lei municipal nº 308, de 2011, concedeu reajuste a todos os profissionais da educação básica do Município. Todavia, não entendeu que o citado reajuste fora automático e vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal (no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto na Lei nº 11.738, de 2008) (e-doc. 12, p. 1-2; grifos nossos):

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES FUNCIONAIS NO HOLERITE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. LEI MUNICIPAL N. 308/2011. PREVISÃO ESCALONADA DE PAGAMENTO DAS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES A PARTIR DA VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 11.738 /2008, COM A VINCULAÇÃO DO PRIMEIRO NÍVEL DA CARREIRA AO PISO NACIONAL, COM A INCIDÊNCIA SUCESSIVA DOS PERCENTUAIS DEFINIDOS NA LEI LOCAL PARA AS CLASSES E NÍVEIS SUBSEQUENTES. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO DISPOSITIVO OBJETO DA ARGUIÇÃO. LEI LOCAL QUE, ADEMAIS, NÃO IMPORTA EM OFENSA À VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA, VEZ QUE COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 911. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) as Turmas Recursais do Estado do Paraná possuem o entendimento[1] de que a Lei Municipal n. 308/2011, ao estabelecer o escalonamento em níveis e classes com base no vencimento inicial da categoria, atende aos parâmetros fixados pelo STJ no Tema Repetitivo 911, no qual a Corte estabeleceu que o vencimento inicial da carreira não pode ser inferior ao piso salarial nacional, bem como possibilitou a utilização deste quando da incidência das demais vantagens e gratificações a que o servidor eventualmente faça jus, nos seguintes termos: 
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
 Desde modo, considerando o regramento estabelecido na lei local, assiste razão à servidora em buscar a aplicação do piso nacional na forma descrita na inicial, não havendo que se falar em efeito cascata. 
Deve ser mantida, portanto, a sentença de procedência.”. 

 16.	Neste cenário, cito o julgamento proferido Rcl nº 59.759/PR, reclamante o Município de Tomazina/PR, ocasião em que o eminente Ministro Dias Toffoli se pronunciou, monocraticamente, para negar seguimento à reclamação:

“O debate proposto na presente reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 42 e na ADI nº 668 está, em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.218, cujo enunciado destaco:
‘Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.’ (Tema 1.218 RG)
Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.326.541-RG – Tema 1218), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 
Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
(Rcl nº 59.759/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2023, p. 13/06/2023).

 17.	Desta decisão, o reclamante interpôs agravo interno, tendo o eminente Ministro Gilmar Mendes inaugurado divergência para dar provimento ao agravo regimental, julgando procedente a reclamação. Destaco relevante trecho de seu voto-vogal divergente (grifos acrescidos):

“(...) No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela Municipalidade. 

Na espécie, alega-se, em suma, ofensa à Súmula Vinculante 42, cuja redação é a seguinte: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária . 

No ponto, saliento que o Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal. Esse entendimento foi expressamente introduzido no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 19/98, que acresceu ao art. 37 o inciso XIII, com a seguinte redação: ‘É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. 
(...)
Destaque-se que a interpretação conferida ao inciso XIII do art. 37 evoluiu para também impedir a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos Estados-membros ou Municípios e ao postulado da separação de poderes. Esse entendimento foi consagrado na mencionada Súmula Vinculante 42/STF. 

Essa orientação jurisprudencial buscou não apenas impedir a violação da separação dos poderes e da autonomia municipal para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório de seus servidores (art. 39, § 1º, CF/88), como também preservar o disposto no art. 169, § 1º, do texto constitucional, que condiciona qualquer vantagem ou aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. 

Conforme definido no julgamento do RE 251.238, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Nelson Jobim, Pleno, Dj 23.8.2002 – um dos precedentes que veio a dar origem à SV 42/STF –, ao vincular o reajuste de vencimento dos servidores públicos locais a índice federal de correção monetária, o ente federativo em questão estaria renunciando, para o futuro, à sua própria competência legislativa.

Cito, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão, que, por sua vez, traz passagem proferida pelo Ministro Néri da Silveira, no julgamento do RE 145.018, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 10.9.1993:

‘É vedada a majoração de despesa pública sem a intervenção, em cada caso, dos órgãos locais competentes para criar normas legislativas de fixação de aumento de remuneração do pessoal. Da prática prevista na lei impugnada resulta, sem dúvida, ofensa à autonomia do Município, submetida a majoração da despesa pública local, com a retribuição dos servidores, a procedimento, índices e atos administrativos de proveniência federal, à margem, destarte, do processo local próprio de fixação e aumento da despesa pública com pessoal, que cumpre seja informado por juízo político de oportunidade (…)’. (Grifei)
(...)
Consoante consta do ato reclamado, o Tribunal de origem entendeu, em verdade, que a ora beneficiária, professora do ensino básico do Município de Tomazina, possui direito a reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/08, em detrimento ao estabelecido na Lei Municipal 308/2011. 

Como bem pontuou o Min Alexandre de Morais, em situação semelhante ao dos autos, ‘a Lei Municipal 308/2011 estabeleceu um critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar, mesmo com a edição da Lei Municipal 391/2015, os efeitos da Lei Federal 11.738 /2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, especialmente no caso em questão, quando a pretensão é de cumulação dos índices diversos daqueles previstos na lei local para as progressões horizontais’. (Rcl 57.806, DJe 15.3.2023) 
A propósito do tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Assim, restou-se assentada a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013:

‘CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT , II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008’.

E nos termos do art. 5º, caput , da Lei 11.738/2008, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deverá ser atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 

Referida atualização, deverá ser calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pela Lei 11.494/2007 , conforme disposição no parágrafo único do mesmo artigo. Confira-se:

‘Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único . A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007’.
Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais. 

Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo. 

Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Tomazina, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional, ofende o teor da Súmula Vinculante 42 . 2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘ é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’ . Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento’. (Rcl 59.754 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.7.2023; grifo nosso)

‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE CARREIRA DO DO MUNICÍPIO. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SÚMULA VINCULANTE 42. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que determinou a aplicação dos percentuais previstos para progressão no plano de carreira do magistério do município (Lei municipal nº 308/2011) a partir do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei federal nº 11.738/2008). 2. Nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.738/2008, o ‘piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009’. Assim, ‘ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais’ (Rcl 51.091, Min. Gilmar Mendes). 3. A determinação de que percentuais devidos a título de progressão na carreira municipal incidam sobre o valor atualizado do piso nacional implica sobreposição de índices de reajuste e, consequentemente, aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42: ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. Precedente: Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento’. (Rcl 59.757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; grifo nosso)

Cito, ainda, a decisão monocrática proferida pela Min. Cármen Lúcia, nos autos da Rcl 59.770/PR, assim ementada: 

‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE’. (DJe 8.8.2023) 

Ante o exposto, pedindo as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, voto por dar provimento ao agravo e, desde já, julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0001690-54.2019.8.16.0171, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.”.

 18.	Em julgamentos anteriores, como na Rcl nº 60.543-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 06/09/2023, na Rcl nº 59.768-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023 e na Rcl nº 60.674-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 06/10/2023, acompanhei o resultado no sentido de negar seguimento às reclamações desta matéria, propostas pela municipalidade. Registro que já no julgamento da Rcl nº 60.674-AgR/PR (acima citada), o eminente Ministro Gilmar Mendes fez estampar sua divergência.

 19.	Fiz análise da quaestio, em sede de pedido de vista, na citada Rcl nº 59.759-AgR/PR, em decorrência da percuciência dos argumentos apresentados pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, os quais, a meu sentir, muito bem descortinaram as efetivas consequências de decisões que determinam a aplicação adaptada da legislação e da regulamentação do piso nacional a toda a carreira do magistério municipal de Tomazina/PR, mesmo àqueles servidores que já possuam vencimentos acima do piso nacional, isso, em detrimento da integridade da legislação municipal, a qual, a meu ver, deve ser presumida como editada com adequação à realidade local, sob as apreciações e definições do Poder Legislativo municipal e as necessárias precauções e planejamentos do Poder Executivo municipal.

 20.	Em minhas apreciações, inclusive, pude sopesar a evolução do entendimento sobre a matéria no âmbito da Primeira Turma, a qual, atualmente, vem reconhecendo em reclamações desta temática, por unanimidade, ressalvado entendimento pessoal divergente, a existência de identidade material e aderência estrita, bem como, em especial, a violação ao enunciado nº 42 da Súmula Vinculante o STF.

 21.	Destaco os seguintes trechos da detalhada decisão proferida, na mesma matéria, pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, na Rcl nº 57.806/PR, cujos respectivos agravo regimental e embargos de declaração não prosperaram:

“DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Tomazina/PR contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná (Processo 0001122-04.2020.8.16.0171), que não teria observado a Súmula Vinculante 42.
(...)
O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 42, a qual possui o seguinte teor: 

‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.’

Na presente hipótese, a matéria em discussão veicula controvérsia semelhante ao do RE 1.326.541 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 1.218), com a seguinte tese “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”, sem que haja determinação de suspensão de processos a respeito da questão.

Paralelamente, o Tema 911 da sistemática de recursos repetitivos do STJ, processado no REsp 1.426.210, encontra-se sobrestado por determinação do Min. GILMAR MENDES, no RE 1.126.739, em face da ausência de julgamento do Tema 1218-RG.
Entretanto, a pendência de julgamento do Tema 1.218 não impede o conhecimento da presente reclamação, dada seu objeto específico.

Nestes autos, não se discute a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008 ou os efeitos de eventual decisão na ADI 4.167, mas sim a ofensa à Súmula Vinculante 42 pela decisão que determinou a incidência cumulativa dos índices de correção fixados para o piso nacional de ensino básico em relação aos professores do Município de Tomazina, incluindo para as progressões horizontais.
(...)
Com efeito, a Lei Municipal 308/2011, na redação da Lei Municipal 391/2015, (eDoc. 9) dispõe:

‘Art. 10. O cargo do Quadro de Pessoal Permanente do Magistério Público Municipal será distribuído na Carreira em Níveis e Classes:
I – O Grupo Ocupacional Magistério é composto por 03 (três Níveis, assim designados: Nível I, Nível II e Nível III, aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação.
II – Para a promoção entre os Níveis obedecer-se-á aos percentuais: Nível II é igual ao Nível I acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e o Nível III é igual ao Nível II acrescido de 20% (vinte por cento).
III – O vencimento pago ao cargo de Pedagogo de Nível B, é equivalente ao dobro do vencimento pago ao Professor de Nível III, acrescido de 20%.
IV – Cada um dos Níveis descritos no inciso I deste artigo é composto de 12 (doze) Classes designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira.
V – Para a progressão entre as Classes em um mesmo Nível, será mantido o percentual de 03% (três por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponderá ao valor da Classe A acrescido de 03% (três por cento), e assim sucessivamente até a Classe L.
Art. 11. O cargo de Professor do Magistério Público Municipal é acessível aos brasileiros natos ou naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em Lei, sendo o ingresso na primeira Classe do Nível inicial de vencimento, atendidos os requisitos de qualificação profissional e habilitação por Concurso Público de provas e títulos.
[…]
Art. 17. O desenvolvimento na Carreira do Grupo Ocupacional criado na presente Lei, ocorrerá após 03 (três) aos de efetivo exercício na Classe inicial, mediante procedimentos de:
I – Progressão Horizontal – é a passagem do servidor de uma Classe para a classe seguinte, dentro no mesmo Nível […]
II – Promoção por Nova Habilitação ou Titulação – é a passagem do professor de um Nível para outro, conforme exigência de nova habilitação ou titulação, após conclusão de curso na área de Educação ou correlatos a sua função […]
Art. 18. A Promoção por Nova Habilitação/Titulação dar-se-á:
I – Grupo Ocupacional: Magistério
a) A Promoção para o Nível de Vencimento II dar-se-á para o Professor de Nível I que obtiver Licenciatura Plena.
b) A Promoção para o Nível de Vencimento III dar-se-á, para o Professor que obtiver curso de pós-graduação lato-sensu, Especialização, em área relacionada a sua atuação, com carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas.
[…]
Art. 26. A estrutura de vencimentos do Quadro de Pessoal Permanente do magistério Público Municipal compõe o Anexo I desta Lei.’

Nota-se que a Lei Municipal 308/2011 estabeleceu um critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar, mesmo com a edição da Lei Municipal 391/2015, os efeitos da Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, especialmente no caso em questão, quando a pretensão é de cumulação dos índices diversos daqueles previstos na lei local para as progressões horizontais.

Por sua vez, a Turma Recursal reclamada desconsiderou essa opção legislativa do ente municipal, fixando como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso o valor fixado a título de piso nacional, em substituição da  tabela anexa à Lei Municipal 308/2011. Mas não há, ao contrário do que afirmado pela decisão reclamada, previsão legislativa se considerar, como base de cálculo dos aumentos sucessivos previstos para as diversas classes e níveis na Lei Municipal 308/2011, os valores anualmente corrigidos do piso nacional.

Nem há vinculação de reajustes sucessivos a partir da revisão anual do piso nacional, prevista no art. 5º, da Lei 11.738/2008, já que informado nos autos que o vencimento do beneficiário é superior ao piso nacional e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores.

A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.

Conforme decidido pela Min. CÁRMEN LÚCIA, em decisão monocrática da SS 5.236 (j. 16/06/2018):

‘12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n.